Tribunal: TJDFT
Processo: 0726915-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0726915-80.2017.8.07.0001 APELANTE: MARIO AUGUSTO PEREIRA FERNANDES APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 113, BANDEIRANTE ENGENHARIA ELETRICA, ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP, MARICELIA DIAS DE SOUSA PAES LANDIM DECISÃO 1. O apelante, litisconsorte passivo, pleiteia (id 22037215) pleiteia a suspensão do julgamento do recurso até o resultado do laudo pericial em outra demanda (0710763-49.2020.8.07.0001), também proposta pela apelada em face dos mesmos réus, e ajuizada posteriormente a esta, cuja finalidade é a reparação dos danos causados. Em virtude do pedido de suspensão do julgamento, o processo foi retirado de pauta e a parte apelada intimada a se manifestar (id 22164998). Em resposta (id 22937801), a apelada afirma que a responsabilidade do apelante foi definida na sentença, com base nas provas produzidas, que apontaram a responsabilidade do apelante pelo dano causado no apartamento dela, não havendo, portanto, motivos para a suspensão do presente apelo. 2. A presente demanda compensatória de dano moral possui as mesmas partes e a mesma causa de pedir de outra ação, ajuizada posteriormente, especificamente após a prolação da sentença, cuja finalidade é a reparação dos danos causados no apartamento da apelada (obrigação de fazer). Nos termos do CPC 55 § 1o, processos conexos – aqueles em que é comum o pedido ou a causa de pedir – deverão ser reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado, como se observa na hipótese. Segundo consulta no PJE 1o grau, a demanda de obrigação de fazer (0710763-49.2020.8.07.0001) foi distribuída em momento posterior à prolação da sentença da presente demanda compensatória. Logo, uma vez que os pedidos são distintos, estando a presente demanda sentenciada com fundamento nas provas apresentadas, sobretudo o laudo pericial, não há razão para que se aguarde a realização de novo laudo, requerido em outra demanda, independente desta, na qual já houve a entrega da tutela jurisdicional. 3. Posto isso, indefiro o pedido de suspensão do julgamento. Inclua-se em pauta de julgamento. P.I. Intimem-se. Brasília, 19/04/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR